Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA RETIFICADA. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia.
3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP.
4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 4.1. Os jurados valoraram as provas constantes dos autos, que se apresentam verossímeis e apresentam o condão de embasar a condenação. Portanto não se mostra aceita a tese recursal formulada pela Defesa de decisão dos jurados divorciada do acervo probatório.
5. Desse modo, coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua anulação para submeter o réu a novo julgamento.
6. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 6.1. In casu, apesar de a sentença justificar a aplicação da fração de diminuição em 1/6 (um sexto) na segunda fase, restou diminuída aquém dessa fração, incorrendo em erro material. 6.2. Assim, impõe-se a redução da pena-intermediária, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) especificada e justificada na sentença.
7. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, ocorra o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
8. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Segunda fase da dosimetria da pena reformada.